Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718719-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA COELHO FELIX IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adriana Coelho Felix contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Noticia a impetrante ter se inscrita no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022. Alude possuir a inscrição n. 559.02251519/9, para o cargo de professor de educação básica, a fim de concorrer nas vagas destinas às pessoas com deficiência, em razão de ser portadora de Miastenia Gravis, CID 10. G70.0, conforme relatórios e laudos médicos acostados aos autos. Contudo, após aprovação na prova objetiva e discursiva, ao realizar a avalição biopsicossocial, em 12/3/2023, a banca examinadora do certamente, Instituto Quadrix, indeferiu a sua inscrição como pessoa com deficiência, ao fundamento de que o “laudo médico apresentado não informa que o(a) Candidato (a) é portadora de ‘paralisia irreversível incapacitante’ decorrente de sua comorbidade de base”. Após as considerações, requereu, além do benefício da gratuidade de justiça, “seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, determinando que a autoridade coatora proceda com a inclusão da Impetrada nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (PcD) no Edital no 31/2022 (DOC. 005), de modo a oportunizar o prosseguimento às etapas subsequentes do certame, afastando a incidência da omissão e ordem manifestamente ilegal que afronta ao direito líquido e certo da Impetrante, configurando a ilegalidade do ato de tratá-la de forma desigual, até que seja julgada a causa”, com fixação de “multa no valor de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), por dia de atraso no cumprimento da decisão liminar, conforme previsão contida no art. 301 do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da Impetrante, sem prejuízo de outras providências tendentes ao cumprimento da ordem judicial”. No mérito, pleiteou a concessão da ordem para, confirmando a decisão liminar, reconhecer a sua condição de PcD, com subsequente prosseguimento no concurso público, tornando definitiva a classificação, nomeação e posse do cargo destinado as pessoas com deficiência. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Por meio da decisão ao ID 46809382, esta Relatoria determinou a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência e adequação do valor da causa. Pontuou-se, ainda, que o mandado de segurança não permite dilação probatória, e os relatórios médicos não infirmavam peremptoriamente as conclusões externadas pela banca examinadora. Em petição ao ID 47479225, a impetrante requer a desistência da ação mandamental, com subsequente extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 2. Conforme precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 530/STF, “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”. A propósito, destaca-se a ementa do julgado: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Conquanto julgado o RE 669367 sob a égide do CPC/73, o entendimento persiste sob a ótica do CPC/2015, consoante recente julgado da Excelsa Corte: EMENTA: DIREITO PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. ADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 530. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, reiterada em sede de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento...” (Tese 530). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1357590 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) Acrescenta-se, ainda, que a petição inicial ainda não tinha sido recebida e, nessa medida, a autoridade coatora sequer foi intimada para prestar informações, conjuntura que reforça a possibilidade da desistência requerida. 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do presente mandado de segurança e, por conseguinte, julgo extingo o processo com suporte no art. 485, VIII, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora